Tribunal: STF
Processo: ARE 1446277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Desportivo. 3. Lei estadual 9.470/1996 e Lei municipal 2.402/1997. Proibição de venda de bebidas alcoólicas em eventos desportivos. 4. ADI 6.193. Lei 10.671/2003. Ausência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Paradigma desta Corte que apenas reconheceu a competência complementar do ente federativo para editar norma local para fins de adequação às peculiaridades regionais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (eDOC 47 – ID: c2a964ec)



     



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em estádios de futebol.



    Alega-se que, no julgamento da ADI 6.193, houve o expresso reconhecimento por parte deste próprio E. STF, de forma ampla e geral, quanto à inexistência de correlação entre a existência ou o aumento da violência nos estádios e a comercialização de bebidas de baixo teor em eventos esportivos, sem adentrar-se em qualquer análise quanto às especificidades ou peculiaridades de cada localidade (eDOC 53 – ID: 2fe9f386, p. 11).



    Reitera-se, assim, a inconstitucionalidade material das normas que vedam absolutamente a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



     



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)” 



     



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)



     



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, o Tribunal reclamado julgou improcedente o pedido de autorização de comercialização de bebidas alcoólicas e declarou incidentalmente a constitucionalidade da Lei Estadual 9.470/1996 e da Lei Municipal 2.402/1997.



    Essa orientação se mostra, por seu turno, devidamente alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 6.193, assentou a constitucionalidade de lei do Estado do Mato Grosso que autoriza a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas não destiladas e com teor alcoólico inferior a 14% em estádios de futebol, em dia de jogo. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas. 4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos. 5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.193, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 2.4.2020).



    Ressaltou-se, naquela oportunidade, a possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente, complementar e regulamentar a matéria, de maneira a observar as especificidades locais, na medida em que “(...) o inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas”. 



    Com fundamento, portanto, na ausência de especificidade quanto a quais bebidas seriam proibidas, autorizou-se a edição de normas locais que disciplinem os limites da comercialização, no que se insere a eventual autorização de bebidas alcoólicas específicas. 



    Diante desse quadro, registrei no acórdão embargado que a particularidade que foi analisada na ADI 6.193 remonta à possibilidade de complementação da lei federal por norma local, a fim de adequá-la às peculiaridades regionais, notadamente sobre o que se entende como risco de “gerar ou possibilitar a prática de atos de violência” , análise que é inafastável de características locais, tais como segurança pública, condições de proporcionar segurança nos estádios e existência de grupos organizados especialmente relacionados a atos de violência.



    O que se nota é que os presentes embargos de divergência evidenciam unicamente a irresignação da parte embargante com relação à interpretação conferida ao precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.193) e à Lei Federal 10.671/2003, não se verificando a alegada divergência entre órgãos desta Corte constitucional, estando a decisão embargada devidamente alinhada ao precedente desta Corte indicado pelo recorrente.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente